Tribunal: TJSP
Processo: 2105346-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Títulos de crédito. Ação de execução. Incidente para desconsideração da personalidade jurídica da executada. Requerimento de arresto cautelar de bens das executadas. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Os elementos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de

Ementa:

Títulos de crédito. Ação de execução. Incidente para desconsideração da personalidade jurídica da executada. Requerimento de arresto cautelar de bens das executadas. Indeferimento. Manutenção. Ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da medida urgente.
Os elementos carreados aos autos, ainda em cognição superficial, não induzem à premência da medida pretendida (arresto cautelar de bens), porquanto não demonstrado, ictu oculi, que as requeridas estejam dilapidando seu patrimônio, ou que há risco de que venham a fazê-lo. A ausência de indícios concretos a respeito do desmantelamento do patrimônio das requeridas não autoriza conceder a tutela de urgência. O risco de que trata a norma (ou seja: ao resultado útil do processo) consiste na efetiva demonstração da prática de atos por parte das requeridas que indiquem a intenção de dilapidar seu patrimônio para frustrar o pagamento do crédito exequendo, não podendo ser entendido como uma mera possibilidade – mormente quando sequer há definição a respeito da sua responsabilidade patrimonial, encontrando-se o incidente em estágio incipiente.
Agravo não provido.